Tribunal: TJBA
Processo: 8053214-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8053214-09.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: TIAGO MOREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS APÓS NULIDADE DA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DECLARADA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA, DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA. REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE (ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP). SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DO CP. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ALBERGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. NÃO CABIMENTO. PLEITO CONTIDO NA DENÚNCIA COM INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO DELITO. ACUSADO QUE SE MANTEVE CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra sentença condenatória que condenou o acusado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 07 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado, cumulada com 129 dias-multa e R$ 5.000,00 de indenização à vítima. A defesa pleiteou a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, imposição de regime aberto, afastamento da pena de multa, exclusão da indenização, concessão do direito de recorrer em liberdade e assistência judiciária gratuita. II. Questões em discussão Há seis questões em discussão: (i) definir se é admissível o aditamento às razões recursais após nulidade declarada por este Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer se procede o pleito de isenção da pena de multa; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) verificar se é devida a exclusão da indenização fixada para reparação dos danos sofridos pela vítima; (v) analisar se deve ser concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade e (vi) avaliar a possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita ao acusado. III. Razões de decidir 3. O aditamento às razões recursais é admissível quando decorre de nova sentença proferida após nulidade declarada pelo Tribunal, aplicando-se, por analogia, o art. 1.024, § 4º, do CPC, sem afronta ao princípio da unirrecorribilidade. 4. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal é inviável de isenção, ante a ausência de previsão legal que a autorize, devendo a condição financeira ser considerada apenas para fixação do quantum. 5. A dosimetria da pena mostra-se adequada, considerando os maus antecedentes e as graves consequências do crime para a vítima, que desenvolveu transtornos psicológicos. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra óbice legal no art. 44 do CP, pois a pena excede a 04 (quatro) anos de reclusão; o crime foi praticado com grave ameaça; o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis. 7. A indenização por danos sofridos pela vítima é devida, pois houve pedido expresso na denúncia, com indicação de valor, além da comprovação dos danos materiais e sequelas intrínsecas sofridos pela ofendida, atendendo aos requisitos do precedente do STJ (REsp 1.986.672/SC). 8. O direito de recorrer em liberdade deve ser negado, mantendo-se a prisão preventiva pelos mesmos motivos que a decretaram, considerando a gravidade do crime e a reiteração delitiva evidenciada pela reincidência. 9. Não conheço o pleito de assistência judiciária gratuita, uma vez que tal benefício já foi concedido na sentença, carecendo, pois, de interesse recursal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. É admissível o aditamento às razões recursais quando decorre de nova sentença proferida após nulidade declarada pela instância ad quem, aplicando-se, por analogia, o art. 1.024, § 4º, do CPC. 2. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal não pode ser afastada, por ausência de previsão legal, devendo as condições financeiras incidir, apenas, na fixação do quantum. 3. A condenação de indenização em favor da vítima, decorrente de infração penal, exige, além do pedido expresso, a indicação do valor pretendido, de modo a assegurar ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a possibilidade de apresentar valor diverso ou demonstrar a inexistência de dano material ou moral passível de ressarcimento. 4. A manutenção da prisão preventiva, após sentença condenatória, prescinde de fundamentação exaustiva quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, bastando a subsistência dos motivos originários. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59, 157, § 2º, II; CPP, arts. 3º, 312, 387, IV; CPC, art. 1.024, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023; STJ, RHC 203.710/AP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; TJ-SC, APR 50014052320208240072, Rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 08/07/2021. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8053214-09.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante TIAGO MOREIRA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.